Tribunal: CARF
Processo: 10660.904438/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.904438/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.503 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
COFINS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins - Importação,
independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior
lançamento de ofício ou, posteriormente, de forma parcelada. (Solução de
Divergência COSIT n. 21/2017 e Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.497, de 29 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10660.904432/2019-90, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado). Ausente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.904438/2019-67
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904438/2019-67

o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS vinculados a receitas de
exportação deferido em parte pela fiscalização. A glosa foi justificada nos seguintes termos pela
fiscalização no relatório fiscal anexo ao despacho decisório:
(...) observa-se que o contribuinte não procedeu conforme os
mandamentos acima, ao aplicar os percentuais de rateio
anteriormente analisados sobre os valores das bases de cálculo
constantes nas respectivas notas fiscais de entrada cujos valores
perfizeram, em diversos períodos de apuração, montantes superiores
aos valores da COFINS-IMPORTAÇÃO (código de receita 5629) e
PIS-IMPORTAÇÃO (código de receita 5602) efetivamente pagos,
conforme veremos adiante por meio dos dados extraídos das respectivas
EFD – Contribuições e do relatório de DARFs (Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais). (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PIS-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
CRÉDITOS.
MOMENTO DE APURAÇÃO.
O período de apuração correto para o cálculo dos créditos de PIS-
importação e Cofins-importação é definido pelo momento de ocorrência
do fato gerador das contribuições. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou petição denominada de "Resposta
manifesto de inconformidade" alegando em síntese que concorda e conhece a legislação
informada na decisão acerca do fato gerador do PIS e da COFINS importação, mas discorda que
a apropriação de créditos está clara. Alega que fato gerador e apropriação de créditos são
situações distintas, em tempos distintos e não podem ser entendidas como fatos idênticos e
tratados da mesma maneira pelo fisco. A legislação não cita em momento nenhum que a
apropriação de crédito deve ser idêntica ao fato gerador, e inclusive valida a apropriação de
créditos em períodos subsequentes. Afirma em sua conclusão:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904438/2019-67

Neste sentido a empresa demostra que se apropriou dos créditos de PIS e
COFINS de importação recolhidos, conforme previsto em legislação,
comprovados através das Declarações de importações citadas nos autos,
pela emissão da nota fiscal de importação, acarretando neste caso uma
apropriação tardia dos créditos pela empresa que não beneficia o
contribuinte e não causa prejuízo erário ao fisco.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recebo a Petição como Recurso Voluntário considerando que foi apresentada dentro do
prazo legal do art. 33, do Decreto n.o 70.235/721 e por buscar enfrentar os argumentos
trazidos pela r. decisão de primeira instância.
Atentando-se para o despacho decisório e para a r. decisão recorrida, em alguns
períodos de apuração o contribuinte buscou tomar o crédito de PIS e COFINS
importação considerando não a data do registro da Declaração de Importação, mas sim a
data da emissão da nota fiscal de importação. Vejamos os termos da r. decisão recorrida:
Como visto, a legislação é clara ao estabelecer o momento em que o crédito
deve ser apurado pelos sujeitos passivos, ou seja, no caso em análise, na data
do registro da DI (inciso I do artigo 4o). Relembre-se que o crédito deve ser
apurado sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições na forma
do art. 7o. Como a base de cálculo dos créditos e dos débitos é a mesma,
consoante determina o §3o do art. 15 da Lei no 10.865/2004, tem-se que o
momento de se apurá-los também é o mesmo.
Dito de outro modo, o período de apuração correto para o cálculo dos créditos de
PIS-importação e Cofins-importação é definido pelo momento de ocorrência do
fato gerador das contribuições.
Em suma, o procedimento aplicado pela autoridade fazendária segue fielmente o
que a legislação determina, pois aplicou os percentuais de rateio ao valor total
dos DARF efetivamente recolhidos em determinado mês para se chegar ao
montante correto do crédito a que faz jus a empresa.
Deste modo, fica claro que o procedimento de apuração de créditos descritos
pela Manifestante no recurso apresentado não encontra respaldo legal. Segundo
informou, ela só registra as notas fiscais de importação na data de entrada
da mercadorias em seu estabelecimento, de modo a existir um lapso entre o
registro da DI e a chegada das respectivas mercadorias em seu destino,
ocasionando, por conseqüência, uma postergação da apropriação de créditos
já recolhidos anteriormente.
Como analisado, tal forma de apuração está incorreta, pois a data do registro da
DI indica de forma inelutável o mês (período de apuração) correto para apuração
dos créditos e dos débitos da contribuinte.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904438/2019-67

Sendo assim, em função do princípio da legalidade a que a Administração
Tributária está vinculada, não se pode acolher a alegação de que tal
procedimento não acarretou prejuízo ao erário público. Além do mais, a ausência
de prejuízo não foi demonstrada pela interessada. (grifei) (e-fl. 83)
Por sua vez, em sua petição o contribuinte sustenta que a legislação não cita em
momento nenhum que a apropriação de crédito deve ser idêntica ao fato gerador, e
inclusive valida a apropriação de créditos em períodos subsequentes.
Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS Importação. Como visto, a questão recai sobre o
momento que o contribuinte tomou esse crédito, leia-se, após o registro da Declaração
de Importação. A fiscalização e a DRJ pretendem fazer uma relação entre o fato gerador
do PIS e da COFINS Importação em relação à tomada do crédito, indicando que
somente pode ser tomado o crédito na data do fato gerador das contribuições (data do
registro da DI na forma do art. 4o da Lei n.o 10.865/2004)
Neste aspecto, entendo que ao contrário do que indicam o despacho decisório e a r.
decisão recorrida, a legislação do PIS e da COFINS importação não traz o momento da
tomada de crédito, exigindo, tão somente, que para a tomada de crédito os valores
tenham sido objeto de pagamento. Ou seja, exige-se que as contribuições tenham sido
pagas. Nos termos do §1o do art. 15, da Lei n.o 10.865/2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Regulamento) (...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei. (grifei)
Essa ausência de momento específico para a tomada do crédito foi inclusive
reconhecida pela Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017, que expressamente
reconheceu que “o efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em
momento posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que
atendidas todas as demais condições legais de creditamento” (grifei). Vejamos os
termos desta Solução de Consulta nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO
DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
A pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa da Cofins pode descontar
crédito, para fins de determinação dessa contribuição, com base no disposto no
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, em relação ao recolhimento da Cofins-
Importação, posteriormente apurada e constituída por lançamento lavrado em
auto de infração.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins–
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904438/2019-67

Importação, independentemente do momento em que ocorra o pagamento,
seja em posterior lançamento de ofício ou, posteriormente, de forma
parcelada.
O valor do crédito em questão será obtido de acordo com o disposto no § 3o
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, aplicando-se a alíquota prevista no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor que serviu de base
de cálculo da contribuição, acrescido do valor do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição.
Sendo assim, no caso de lançamento de ofício, deve ser excluído do cálculo do
crédito a ser descontado do valor apurado da Cofins a parcela do crédito
tributário constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos juros de mora,
já que esses não serviram de base de cálculo da contribuição.
Vinculada parcialmente à Solução de Divergência Cosit no 21, de 08 de agosto
de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 13 de setembro de
2017.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 111; e Lei no
10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 4o, 5o, 7o, 13 e 15; IN SRF no 680, de 2006, art.11.
(...)
Esta solução de consulta faz referência à Solução de Divergência COSIT n.o 21/2017
que tratou com clareza quanto a ausência de restrição legal ao momento de tomada de
crédito das contribuições na importação, desde que tenha sido objeto de pagamento:
Fundamentos (...)
14. Em regra, o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação ocorre por ocasião do registro da declaração de importação.
Nesse sentido dispõe o artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de
outubro de 2006, quanto ao pagamento dos tributos devidos em operações de
importação que “será efetuado no ato do registro da respectiva declaração de
importação (DI) ou da sua retificação, se efetuada no curso do despacho
aduaneiro”.
15. Contudo, o termo “contribuições efetivamente pagas na importação de
bens e serviços” (condição para o desconto do crédito previsto no art. 15, §
1o, da Lei no 10.865, de 2004), não exclui os pagamentos realizados em
momento subsequente ao do registro da declaração de importação. O que se
exige é que ocorra o recolhimento dos valores aos cofres da União a título de
pagamento de “Contribuição para o PIS/PasepImportação e de Cofins-
Importação”. Explica-se.
16. A expressão “na importação” disposta no § 1o do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, deve ser lida enquanto causa, como referência aos pagamentos que
ocorram em razão da operação de importação, e não enquanto imposição de um
momento exato ao pagamento (momento do registro da DI).
16.1. As importâncias efetivamente pagas na importação de bens e serviços
abrangem os montantes recolhidos a título de PIS/Pasep-Importação e de
Cofins-Importação, independentemente do momento em que ocorra o
pagamento, seja no registro da DI ou em posterior lançamento de ofício.
17. Não se aplica ao caso o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). A interpretação literal não se presta a
diminuir o sentido exposto pela norma, ou a impor condicionantes que nela não
estejam escritas. Logo, não se aplica neste caso a leitura de que o termo
efetivamente pagas “na importação” estaria a exigir o pagamento por ocasião do
registro da DI.
17.1. É certo que, no contexto da importação – diferentemente do que ocorre
com o creditamento previsto no art. 2o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904438/2019-67

2003 –, o fornecedor (estrangeiro) de bens ou serviços não está sujeito ao
pagamento das contribuições e, por essa razão, seria incoerente adjudicar
créditos ao importador, sem que ele (importador) tenha efetivado o recolhimento
das contribuições incidentes na importação.
17.2. Todavia, efetivado o recolhimento pelo importador a título de
PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, a não adjudicação do
crédito correspondente à importação – por haver, e. g., atraso no
recolhimento – resulta em cumulatividade de incidências tributárias, o que
se pretende evitar por meio do disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
17.3. Assim, o termo “na importação”, previsto no art. 15, § 1o, da Lei no
10.865, de 2004, não deve ser entendido necessariamente como determinante
do momento relativo ao pagamento (registro da declaração de importação),
mas como uma condicionante de causa.
18. A previsão de desconto de crédito decorre da sistemática da não
cumulatividade para a qual é indiferente o momento em que ocorra o pagamento
(em razão da importação). Logo, aplica-se o disposto no §1o do art. 15 ainda que
o pagamento ocorra posteriormente ao registro da DI.
18.1. É importante destacar que o creditamento deve se restringir aos valores
efetivamente pagos a título dos tributos indicados no art. 15 e que devem ser
observados os demais limites disposto na Lei no 10.865, de 2004.
19. Por outro lado, o direito de desconto a crédito pode gerar um excedente com
direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor. Referido saldo é
passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nas hipóteses
em que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização
(exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a
legislação específica aplicável à matéria. (...)
20. Assim, cumpre esclarecer que o §1o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, é
aplicável às importâncias pagas em razão da importação de bens e serviços,
ainda que o pagamento ocorra posteriormente ao momento do registro da
declaração de importação.
21. O efetivo pagamento do PIS/Pasep-Importação ou da CofinsImportação
devidos em decorrência da operação de importação praticada é condição para
que se possa descontar o crédito para fins de determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, e não há na lei condicionante
quanto ao momento em que deve ocorrer esse pagamento. 22. Satisfeita a
condição do ‘efetivo pagamento’ (a título de PIS/Pasep-Importação ou Cofins-
Importação), o crédito em tela, ressalvadas as exceções previstas em lei, será
calculado mediante a aplicação da alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento) sobre a base de cálculo da Cofins-Importação, ou de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre a base de cálculo do
PIS/Pasep-Importação na forma definida pelo art. 7o da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acrescida do valor do IPI vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição, conforme expressa previsão legal constante do
§ 3o do art. 15 dessa Lei (art. 15, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004).
23. Cumpre ressaltar, contudo, que no caso de lançamento de ofício ou, ainda, no
caso do pagamento extemporâneo dos tributos devidos, para o cálculo do crédito
a que se refere o art. 15 da Lei no 10.8965, de 2004, a ser descontado do valor
apurado de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não cumulatividade, exclui-se a
parcela do crédito constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos juros
de mora, já que esses valores não compõem base das contribuições incidentes na
importação, como previsto no art. 15, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004. Conclusão
24. Com base no exposto, conclui-se que recolhimentos de PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação, mesmo quando realizados em momento
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904438/2019-67

posterior ao do registro da declaração de importação, estão abrangidos pela
expressão contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços
disposta no § 1o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e conferem à pessoa
jurídica sujeita à apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins o direito ao
desconto dos créditos relativo a esses pagamentos, observados os limites dos
valores efetivamente recolhidos a título dessas contribuições. Nos casos de
lançamento de ofício ou, ainda, no caso do pagamento extemporâneo dos tributos
devidos, para o cálculo do crédito a que se refere o art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, deve ser excluída a parcela do crédito constituído referente a eventuais
multas aplicadas e aos juros de mora, pois não contemplados pelo art. 15, §3o, da
mesma lei. Para o aproveitamento do direito ao desconto do crédito devem ser
observadas todas as demais condições previstas na legislação tributária.”
No presente caso, o contribuinte procede com a tomada do crédito após o registro em
sua contabilidade das notas fiscais de importação, em momento posterior à Declaração
de Importação e após o efetivo pagamento das contribuições. Como visto, inexiste
qualquer restrição legal para a tomada do crédito da forma como feita pelo contribuinte,
inexistindo um limite quanto ao momento em que o crédito será tomado.
Com fulcro nessas razões, entendo que cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito ao crédito da Recorrente em relação aos recolhimentos de
PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, mesmo quando realizados em momento
posterior ao do registro da declaração de importação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital